Tribunal: STF
Processo: Rcl 47008
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tupã contra decisão do Relator da ADI nº 2067251-69.2021.8.26.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria negado vigência à Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:
    “Súmula Vinculante 38 - É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”
    O reclamante alega que a decisão reclamada “ofende a Súmula Vinculante 38 no momento em que cessa a eficácia de dispositivos de Decreto do Prefeito de Tupã [...] nº 9.014, de 22.3.2021 [...] que disciplinam o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais”.
    Aduz haver “fundadas razões para que a presente reclamação seja acatada, a partir da realidade fática do Município e do empenho no combate à pandemia, passando por considerações de ordem constitucional e chegando-se ao questionamento científico sobre o fator contraproducente dos sistemas de lockdown adotados pelo Governo do Estado”. 
    Noticia que “está em 1º lugar entre as cidades com 63 e 68 mil habitantes que mais aplicaram a 1ª dose contra Covid, como demonstram os dados do vacinômetro, do Governo do Estado de São Paulo”. 
    Reforça estar em pleno vigor as normas federais que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e conferem aos Municípios o poder de expedir normas para a execução e regulamentação de Leis e regulamentos federais, com vistas às peculiaridades locais.
    Defende a necessidade de tratamento isonômico, e observância do interesse local, tendo em vista as realidades diversas decorrentes das diferenças entre a densidade populacional da região metropolitana (disciplinada pelo decreto estadual) e do município de Tupã (disciplinado por decreto cuja revogação é objeto desta reclamação).
    Argumenta que teria ficado explícito no julgamento da ADInº 6.341 a ausência de hierarquia e a predominância da municipalização, pois o critério adotado no plenário do referido julgamento por via do controle concentrado de constitucionalidade se deu pela alusão à Lei 8.080/1990, a Lei do SUS.
    Entendendo presentes os requisitos necessários à concessão de contracautela, requer a liminar para suspender parcialmente a eficácia da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para manter hígido o Decreto municipal nº 9.014, de 22.3.2021, que fixa o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, nos termos da Súmula Vinculante 38, e considerando-se adicionalmente o decidido na ADI nº 6.341.
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste ao reclamante.
    Destaco da decisão reclamada:
    “Monocraticamente, estamos concedendo antecipação de tutela para “aplicação cautelar da técnica de interpretação conforme a Constituição, a fim de que autorização e a forma de reabertura dos estabelecimentos comerciais e de outras atividades previstas na norma impugnada observe o tempo e modo estabelecidos na legislação estadual, com decote das deliberações municipais contrárias (atividades permitidas, capacidade e limitações de horário)” (conforme fl. 152). Do mesmo modo, estamos recebendo o aditamento do autor, apresentado a fls. 123/152. Desde logo, oficie-se ao Sr. Prefeito para imediato conhecimento e cumprimento.
    FUNDAMENTAÇÃO
    A concessão de tutelas antecipadas no âmbito das diretas de inconstitucionalidade demanda não apenas a conferência da plausibilidade do direito (i) como também a verificação de um grave risco a ser imposto aos administrados e seus interesses (ii). E, consoante escólio do Min. GILMAR MENDES, tem-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, nestas ações diretas de inconstitucionalidade, além dos requisitos destacados acima, também se exige “a presença dos requisitos da conveniência para a concessão da medida cautelar” (iii), não olvidando que esse requisito, “em alguns casos, chega a substituir o periculum in mora como razão justificadora da concessão da medida cautelar” ('Comentários à Constituição do Brasil', Saraiva, SP, 2018, p. 1478). Ou seja, a concessão da liminar não abre mão da verificação da credibilidade emanada da argumentação no âmbito técnico do Direito e da imediata identificação de prejuízo palmar, mais a conveniência da interferência do Judiciário tanto no processo legislativo como na ação de governo que incumbe ao Executivo. Feitas as observações iniciais, o direito reivindicado é plausível. Existe uma congruência evidente entre os teores das liminares outorgadas pelos Desembargadores JAMES SIANO e DAMIÃO COGAN, nos feitos reportados pelo Prefeito: eventual flexibilização das medidas de contenção poderão, nesta quadra, complicar o enfrentamento da pandemia.
    [...]
    Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. Neste sentido, verifica-se que o agravamento recente da pandemia da Covid-19 causado, entre outros fatores, pelo surgimento de variantes do vírus e cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos municípios e estados, parece indicar, mais que nunca, a necessidade de existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da Constituição Federal. É neste sentido a fundamentação técnica do Decreto implementado pelo Governador do Estado de São Paulo e impugnado na origem, conforme consta da Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus, datada de 03/03/2021, que integra o referido ato normativo (...).
    ‘(...) Assim, ante a aparente predominância na espécie de interesse supramunicipal e tratando-se o ato impugnado na origem de ato normativo expedido no exercício de competência legítima do Estado membro, conforme já reconhecido pelo Plenário desta Corte, além de inexistir desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo, impõe-se seja privilegiada a iniciativa estadual nesse juízo liminar. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas adotadas pelo Estado de São Paulo como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território’ (verbis). 
    [colaciona precedentes]
    Feito o destaque, tenho que a pretensão de contornar o Plano São Paulo, na região de Tupã, deveria vir acompanhada da correspondente motivação. Não pareceu ser o caso. E não encontramos, no quanto até aqui coligido, estudos técnicos acerca da possibilidade de tratamento diverso do geral, aquele adotado por conta do Plano São Paulo. Este último, em contrapartida, exatamente em razão dos pronunciamentos científicos que o acompanham, tem merecido acolhida no direito pretoriano. Outrossim, a contraposição entre as evidentes necessidades de ordem econômica, a vida e a saúde das pessoas de outro lado, ainda nesta quadra, recomendam a prevalência dos últimos por ser pré-requisitos dos primeiros. De sorte que, ao menos a esta altura, mostrou-se bem oportuno repetir que, “(...) Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. [A propósito] Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção” (PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Direito Ambiental Brasileiro”, 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 103-104).
    As estatísticas de março e abril corrente apresentam agravamento dos números referentes aos níveis de contaminação, com exaurimento não só em relação ao pessoal, mas também à logística necessária para dar conta no atendimento da população. Por essa razão, as autoridades locais não devem estabelecer critérios distintos daqueles adotados no âmbito estadual, mesmo porque o sistema de saúde, incumbido do tratamento dos doentes de covid-19, é único, nos moldes do art. 222 da Const. Paulista e seu inciso III [...]
    Outrossim, em relação aos Decretos números 9.014, de 22.3.2021, e 9.023, de 1º.4.2021, ambos da lavra de Sua Excelência, o mui digno PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, defiro liminarmente a propositura alternativa do autor (fl. 152), para aplicação cautelar da técnica de interpretação conforme a Constituição, a fim de que autorização e a forma de reabertura dos estabelecimentos comerciais e de outras atividades previstas na norma impugnada observe o tempo e modo estabelecidos na legislação estadual, com decote das deliberações municipais contrárias [atividades permitidas, capacidade e limitações de horário. ” (eDoc. 8)
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o contexto fático subjacente à decisão difere da hipótese considerada para a edição do verbete sumular paradigma. 
    De fato, a SV 38 se refere expressamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, pressupondo, ainda que implicitamente, situação de normalidade social. É justamente esta situação pressuposta de normalidade social que caracteriza a disciplina do funcionamento de estabelecimentos comerciais como matéria de interesse exclusivamente local. 
    Não é esta a realidade dos correntes dias, nada obstante. 
    O ato reclamado decorre do fato público e notório de que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, não restando dúvida de que a infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da população, o que claramente extrapola os limites de interesse local. 
    Não há, pois, que se falar em existência de mera questão de interesse local na hipótese, de sorte que resta afastado o requisito da estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a saber a Súmula Vinculante 38. 
    No mesmo sentido: Rcl 45.386/PB, de minha relatoria, Dje de 11/01/21; Rcl nº 46.298/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 24/3/21; Rcl nº 46.122/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 16/3/21; Rcl nº 39.790/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/20.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando deixou de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente